Tribunal: TJDFT
Processo: 0727720-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0727720-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO SQSW 105 BLOCO C RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Intime-se a parte autora para que, no prazo de até 5 (cinco) dias, forneça dados bancários para fins de expedição de alvará de levantamento do valor depositado referente à caução, sob pena de perdimento da quantia. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator